Tribunal: TJES
Processo: 0006841-47.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006841-47.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ENTRADA DOMICILIAR REGULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Victor Nali Carlette contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munição. A defesa sustentou nulidade no momento da prisão, alegando inexistência de mandado que autorizasse busca domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber se houve nulidade no encontro de provas durante o cumprimento de mandado de prisão temporária do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prévia
e inesperada
localização d
e
munição, em razão do cumprimento de mandado de prisão, concretizou dois
panoramas a
um só tempo
, quais sejam:
1.
A
serendipidade,
o
encontro fortuito de prova d
e

novo crime, permanente por sinal,
objeto da condenação (posse da munição)
,
e
2.
O
estado de flagrante, permit
indo portanto
que no local onde fora encontrada a munição fossem efetivadas buscas por demais elementos de prova, sendo encontrada a arma de fogo.

Não há nulidade no encontro fortuito de provas acerca de crime, quando
se
verifica que a
prévia
entrada policial foi regularmente autorizada.

Não se trata, portanto, de
FISGHING EXPEDITION,
de pesca probatória, ou ação previamente deliberada
para procura especulativa
de provas de outros crimes,
sem causa provável (desvio de finalidade
do mandado
).
In casu,
é de se
ficar bem consignado
que
houve a inesperada descoberta de crime permanente (posse da munição, que também rendeu ensejo a condenação) revelando,
repit
a-se
,
estado prévio de flagrante apto a permitir as buscas que desaguaram no posterior encontro da arma.

Ademais, crimes permanente se protraem no tempo, enquanto durar a posse criminosa do artefato bélico, caracterizando situação de flagrante delito que autoriza a violação de domicílio, nos moldes do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a entrada domiciliar decorrente de cumprimento de mandado de prisão, o encontro fortuito de provas de outro crime permanente, e estado de flagrante apto a justificar buscas complementares.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XI.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006841-47.2021.8.08.0011

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

APELANTE: JOÃO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALLACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO –
MÉ
R
ITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR NALI CARLETTE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Também como dito, manifestado o desejo de recorrer, a defesa técnica impugnou tão somente o proceder efetivado no momento da prisão do apelante, destacando que apesar do regular cumprimento de mandado de prisão, não fora comprovada a existência de mandado que autorizasse buscas no local, que, por assim dizer, resultaram na localização e apreensão da arma de fogo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação do recorrente, que inova em sede recursal, entendo que a tese deve ser rejeitada.

Consta dos autos que em desfavor do apelante foi devidamente expedido mandado de prisão temporária, nos autos do processo de n.º 0006708-05.2021.8.08.0011, e que, no momento do cumprimento desse mandado pelos respectivos policiais, foi encontrada na residência do apelante, em primeiro momento, de forma inesperada, em local visível, uma munição de arma de fogo.

A prévia e inesperada localização da munição, repita-se, em razão do cumprimento de mandado de prisão, concretizou dois panoramas a um só tempo, quais sejam:
1.
A serendipidade, ou seja, encontro fortuito de prova de novo crime, permanente por sinal, objeto da condenação (posse da munição), e
2.
O estado de flagrante, permitindo portanto que no local onde fora encontrada a munição fossem efetivadas buscas por demais elementos de prova, sendo encontrada a arma de fogo.

Não há nulidade no encontro fortuito de provas acerca de outro crime, quando se verifica que a prévia entrada policial foi regularmente autorizada.

Não se trata, portanto, de

FISGHING EXPEDITION,
de pesca probatória, ou ação previamente deliberada
para procura especulativa
de provas de outros crimes,
sem causa provável (desvio de finalidade
do mandado
).
In casu,
é de se
ficar bem consignado
que
houve
a expedição e cumprimento do mandado de prisão;
a inesperada descoberta de crime permanente (posse da munição, que também rendeu ensejo a condenação), revelando,
repito,
estado prévio de flagrante apto a permitir as buscas que desaguaram no posterior encontro da arma
.

Ademais, crimes permanente se protraem no tempo, enquanto durar a posse criminosa do artefato bélico, caracterizando situação de flagrante delito que autoriza a violação de domicílio, nos moldes do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a nulidade apontada,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Vogal; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar